Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701902-86.2021.8.07.0018 RECORRENTES: PRIVALIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA., PRIVALIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA., PRIVALIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA., PRIVALIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA., RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR E PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIXADA NO RE No 1.287.019/DF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 1.287.019/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS No 269 E 271, DA SÚMULA DO STF. 1. O fato de o Distrito Federal não ter mencionado a qualificação das partes nas razões de seu apelo constitui mera irregularidade que não inviabiliza o conhecimento do recurso, notadamente se as partes se encontram qualificadas nos autos. Além disse, se diversamente do alegado pelas impetrantes, foi formulado pedido de cassação ou reforma da sentença para que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente, não se há falar em ausência de pedido de modificação do decisum. 2. Se as impetrantes, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem a prévia edição de lei complementar que regularmente a Emenda Constitucional n.o 87, aponta ato concreto praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na exigência do pagamento do Diferencial de Alíquota do ICMS, em todas as ocasiões em que as impetrantes, cujas sedes se localizam nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, realizam operações de compra e venda de mercadorias destinadas para pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes do ICMS situadas no DF, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese, tampouco em ausência de indicação de ato coator. 3. O mandado de segurança insurge-se contra ato coator que se renova toda vez que ocorre o fato jurídico-econômico que faz ensejar a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS, razão pela qual não se há de falar em decadência do direito à impetração. 4. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento. 6. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE no 1.287.019/DF, não se aplica às ações judiciais em curso. 7. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, na linha de remansosa jurisprudência há muito consolidada pelos Enunciados n.o 269 e 271, da Súmula do STF, de modo que, em caso de eventual concessão da segurança, a tutela jurisdicional haverá de se restringir à proibição de cobranças futuras do imposto em questão. 8. Remessa oficial não provida. Apelos do Distrito Federal e das impetrantes não providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926 do CPC e enunciados 98 e 213, ambos da Súmula do STJ, ao adotar posicionamento contrário ao entendimento do STJ quanto à possibilidade de declaração ao direito de compensação e/ou restituição administrativa ou judicial dos valores pagos ou recolhidos a maior nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. Defendem, ainda, que o mandado de segurança é ação adequada para declarar o direito do contribuinte para realizar a pleiteada compensação tributária; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO FERRAZ GUERRA, OAB/SP 156.379, JULIO HENRIQUE BATISTA, OAB/SP 278.356, ANDERSON RIVAS DE ALMEIDA, OAB/SP 196.185, ANDRÉ FELIPPE PEREIRA MARQUES, OAB/SP 305.113, e FELIPE NAIM EL ASSY, OAB/SP 425.721 (ID 37817049 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 926 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO FERRAZ GUERRA, OAB/SP 156.379, JULIO HENRIQUE BATISTA, OAB/SP 278.356, ANDERSON RIVAS DE ALMEIDA, OAB/SP 196.185, ANDRÉ FELIPPE PEREIRA MARQUES, OAB/SP 305.113, e FELIPE NAIM EL ASSY, OAB/SP 425.721 (ID 37817049 - Pág. 19). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030